Tribunal: TJPA
Processo: 0812606-55.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812606-55.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARE, JOZIANE NASCIMENTO SANTOS, GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL.
NOTITIA CRIMINIS
. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARÉ
,
JOZIANE NASCIMENTO SANTOS
e
GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA
, já qualificadas nos autos, de ação de reintegração de posse, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Distrital Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, consistente na expedição de ofício à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCCO) para ciência e eventual adoção de providências relacionadas a fatos apurados nos autos possessórios. A impetração sustenta violação ao sistema acusatório, quebra da imparcialidade judicial e ameaça ao direito de locomoção das pacientes, requerendo a suspensão dos efeitos do expediente e das medidas dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial configura ameaça concreta e iminente ao direito de locomoção apta a justificar a concessão de
habeas corpus
preventivo; (ii) estabelecer se a comunicação judicial de possíveis fatos delituosos à polícia viola o sistema acusatório; e (iii) determinar se a providência adotada pelo juízo evidencia quebra da imparcialidade da magistrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
preventivo exige demonstração objetiva de ameaça concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção, não sendo suficiente o receio subjetivo de futura persecução penal.

A expedição de ofício à autoridade policial não determina a instauração compulsória de inquérito, nem implica decretação de prisão, imposição de medidas cautelares ou qualquer restrição efetiva à liberdade das pacientes.

A eventual instauração de procedimento investigatório depende da análise autônoma da autoridade policial e da fiscalização do Ministério Público, inexistindo nexo automático entre a comunicação judicial e futura constrição da liberdade.

A remessa de informações à autoridade policial, na condição de
notitia criminis
, não se confunde com instauração de persecução penal de ofício nem caracteriza atividade investigatória exercida pelo magistrado.

A comunicação de fatos potencialmente delituosos à polícia, desacompanhada de juízo prévio de culpabilidade ou de determinação investigativa compulsória, não viola o sistema acusatório nem compromete a imparcialidade judicial.

A alegação de suspeição ou parcialidade da magistrada demanda via processual própria e dilação cognitiva incompatível com os limites do
habeas corpus
.

A via do
habeas corpus
não se presta ao controle abstrato da regularidade de atos praticados em demanda cível quando ausente repercussão concreta e imediata sobre o direito de ir e vir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
preventivo exige demonstração de ameaça concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção, não sendo cabível com fundamento em conjecturas ou receios hipotéticos de futura persecução penal.

A remessa de cópias de autos judiciais à autoridade policial para ciência de fatos potencialmente delituosos configura mera comunicação de
notitia criminis
e não caracteriza instauração de persecução penal de ofício.

O encaminhamento de informações à polícia, sem determinação de instauração compulsória de inquérito, sem diligências investigativas e sem juízo prévio de culpabilidade, não viola o sistema acusatório nem compromete a imparcialidade judicial.

A discussão acerca de eventual suspeição ou parcialidade do magistrado deve ser deduzida pela via processual adequada, não sendo passível de exame aprofundado em
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPB, arts. 3º-A, 5º, II, 254, 647 e 648; CPC, art. 145, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 136.520/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no HC 873.701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC 699.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado TELMO LIMA MARINHO, em favor de
VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARÉ
,
JOZIANE NASCIMENTO SANTOS
e
GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA
, já qualificadas nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI/PA, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da expedição do Ofício nº 003/2026-2ª VCEDI, encaminhado à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRCCO, para apuração de eventual prática delitiva relacionada aos fatos discutidos nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0806596-08.2025.8.14.0201.

Conforme constou na impetração (ID.36761795), as pacientes figuram como rés na ação possessória ajuizada pela ARQUIDIOCESE DE BELÉM – PARÓQUIA SANTUÁRIO SÃO JOÃO BATISTA E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, tendo atuado como lideranças comunitárias junto às famílias ocupantes da área objeto da demanda. Sustentou o impetrante que a magistrada apontada como coatora, de ofício e sem provocação do Ministério Público ou da parte adversa, determinou o encaminhamento de ofício à DRCCO para apuração de supostos crimes de esbulho possessório e ocupações reiteradas, sem a existência de representação criminal, queixa ou elementos mínimos que justificassem a instauração de investigação policial. Alegou, ainda, violação ao sistema acusatório, quebra da imparcialidade judicial e ameaça concreta ao direito de locomoção das pacientes, requerendo a suspensão dos efeitos do referido expediente e de quaisquer medidas investigativas dele decorrentes.

A liminar foi indeferida (ID.36650280), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se verificava ameaça concreta e imediata ao direito de locomoção das pacientes, destacando-se que o mero encaminhamento de comunicação à autoridade policial, desacompanhado de determinação de instauração compulsória de inquérito, decretação de prisão, imposição de medidas cautelares ou qualquer restrição efetiva à liberdade de locomoção, não configurava constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da medida de urgência.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID.36761795), esclarecendo que tramita perante aquele juízo ação de reintegração de posse referente a imóvel localizado no Distrito de Icoaraci, na qual foi deferida liminar possessória. Informou que, diante de elementos constantes dos autos indicando possível atuação reiterada das pacientes em ocupações coletivas de imóveis e eventual descumprimento de ordens judiciais, determinou apenas o encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial competente para ciência e eventual adoção das providências cabíveis, inexistindo determinação de instauração compulsória de inquérito policial, decretação de prisão, aplicação de medidas cautelares penais ou qualquer outra providência restritiva da liberdade das pacientes. Ressaltou, ainda, que o processo originário se encontra em fase de cumprimento da liminar possessória, sob acompanhamento da Comissão de Soluções Fundiárias e observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36855296), manifestou pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de que não há demonstração de coação ilegal ou ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção das pacientes. Destacou que a mera remessa de informações à autoridade policial, desacompanhada de qualquer medida restritiva, não configura constrangimento ilegal apto a justificar o manejo do
habeas corpus
, pugnando, ao final, pela rejeição da impetração.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de elementos mínimos que permitem a análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2ª VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI/PA, consubstanciado na expedição do Ofício nº 003/2026-2ª VCEDI à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRCCO, para ciência e eventual adoção das providências reputadas cabíveis em relação a fatos constatados nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0806596-08.2025.8.14.0201, em que figuram como rés as pacientes
VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARÉ, JOZIANE NASCIMENTO SANTOS
e
GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA
, já qualificadas nos autos.

Sustenta o impetrante que a magistrada apontada como coatora teria atuado de ofício, sem provocação ministerial ou representação da parte interessada, determinando o encaminhamento de peças à autoridade policial para apuração de supostos crimes de esbulho possessório e ocupações reiteradas, circunstância que configuraria violação ao sistema acusatório, quebra da imparcialidade judicial e ameaça concreta à liberdade de locomoção das pacientes.

2.1. DA AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO
JUS LIBERTATIS

O
habeas corpus
, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts. 647
e
648 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de violência ou coação ilegal efetiva ou iminente.

No caso em exame, não se verifica a existência de ato concreto apto a restringir a liberdade ambulatorial das pacientes.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, inexiste determinação de instauração compulsória de inquérito policial, decretação de prisão preventiva, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ordem de busca e apreensão ou qualquer providência de natureza penal restritiva de liberdade.

Ao contrário, verifica-se que a providência adotada se limitou ao encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial competente para ciência dos fatos e eventual adoção das medidas que entendesse cabíveis no âmbito de suas atribuições legais.

Desse modo, eventual instauração de procedimento investigatório não decorre automaticamente do expediente judicial, dependendo da análise autônoma da autoridade policial e da fiscalização do Ministério Público, inexistindo qualquer demonstração de risco atual ou iminente ao direito de locomoção das pacientes.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que o
habeas corpus
preventivo exige demonstração objetiva de ameaça concreta ao
jus libertatis
, não sendo suficiente o receio subjetivo de futura persecução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o remédio constitucional não pode ser utilizado com base em meras conjecturas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE OU REMOTO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática."
(AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. In casu, o recorrente pretende anular diligência policial de busca e apreensão realizada no ano de 2013, com o fim de prevenir eventual superveniência de persecução penal que resulte em restrição à sua liberdade, por meio de uma suposta reciclagem dos elementos de prova ali obtidos, sem apontar quaisquer evidências de ameaça concreta ao seu direito de locomoção, mas apenas conjecturas hipotéticas, o que não é suficiente para justificar a utilização do remédio constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 136520 DF 2020/0276290-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021
) (G.N.).”

Em julgado mais recente, a mesma Corte reafirmou a necessidade de um ato concreto que ameace o direito de ir e vir, não bastando a simples possibilidade de uma constrição futura:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO DEMONSTRADA AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO VIOLADOR DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão
. 2. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa à liberdade de locomoção, uma vez que não existe ato concreto contra a liberdade do paciente. É certo que a mera proposição de ação cautelar inominada nos autos de recurso em sentido estrito em que se busca a decretação da prisão preventiva não indica a iminência de violação ao direito ambulatorial. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024
) (G.N.).”

Portanto, a mera comunicação dos fatos à autoridade policial, por si só, não constitui o ato concreto e iminente de coação exigido para a concessão da ordem preventiva.

2.2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO

Sustenta a impetração que a magistrada teria extrapolado os limites de sua atuação jurisdicional, em afronta ao
art. 3º-A do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Todavia, não se constata, na hipótese, atuação judicial substitutiva das funções constitucionalmente atribuídas à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público.

A remessa de informações à autoridade policial para ciência de fatos constatados no exercício da atividade jurisdicional (
notitia criminis
) não se confunde com instauração de persecução penal de ofício nem caracteriza atividade investigatória exercida pelo magistrado.

Ainda que se admita eventual discussão acerca da adequação ou dos limites da providência adotada pelo juízo cível, a questão não se mostra apta, por si só, a justificar a concessão do
habeas corpus
, por inexistir demonstração de repercussão concreta e imediata sobre a liberdade de locomoção das pacientes.

Com efeito, a via mandamental não se presta ao controle abstrato da regularidade de atos processuais eventualmente praticados no âmbito de demanda cível, mas sim à tutela específica do direito de ir e vir, cuja ameaça concreta não restou evidenciada nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a simples comunicação de um crime pelo magistrado não macula sua imparcialidade nem viola o sistema acusatório, desde que não haja juízo de valor sobre a conduta.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FRAUDE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR REQUISIÇÃO DO JUIZ QUE, POSTERIORMENTE, RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM O INTERESSE DO MAGISTRADO NO RESULTADO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Não se ignora a existência de controvérsias doutrinárias em torno da possibilidade de o inquérito ter início a partir de requisição da autoridade judicial, por conta da adoção do sistema acusatório pelo nosso ordenamento. No entanto, o art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal permanece em vigor e o fato de ter requisitado a instauração do procedimento investigativo, por si só, não é suficiente para demonstrar o comprometimento da imparcialidade do juiz. Ainda que se afaste o termo ‘requisição’, referido dispositivo normativo permite ao magistrado o encaminhamento de cópias para averiguação em inquérito policial. Precedentes. 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal são exemplificativas, e, por isso, admite a aplicação do art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, exige-se a indicação de elementos concretos que demonstrem a existência de vínculo subjetivo do julgador com o processo ou de seu interesse no resultado do processo. 3.

Neste caso, a requisição foi lastreada em comando legal e não derivada da vontade particular do magistrado, que tão somente comunicou a ocorrência de um delito, em tese, sem exercer qualquer juízo de valor prévio sobre os fatos narrados. Desse modo, sem outros elementos que sinalizem para a existência de interesse pessoal do magistrado no desenrolar da causa, não há como reconhecer a suspeição nos moldes postulados pelo agravante. A propósito:
a remessa dos autos foi realizada sem qualquer juízo axiológico sobre a conduta do paciente, que pudesse macular posterior ação penal proposta contra ele, porquanto se limitou a magistrada a determinar a extração de cópias para a instauração de inquérito. Tal expediente, portanto, não possuiu o condão, tout court, de desnaturar a imparcialidade da Juíza, ainda que essa remessa venha a ser compreendida como requisição, conforme preceitua o indigitado art. 5º, II, do Código de Processo Penal.

(STJ - AgRg no HC: 699936 MG 2021/0327847-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022
) (G.N.).”

A
ratio decidendi
do precedente acima referido aplica-se integralmente à hipótese dos autos, uma vez que a magistrada apontada como coatora não determinou a instauração compulsória de inquérito policial, tampouco promoveu diligências investigativas ou emitiu juízo prévio de culpabilidade em desfavor das pacientes, limitando-se ao encaminhamento de informações para análise da autoridade competente.

Assim, ausente demonstração de atuação judicial incompatível com a estrutura acusatória do processo penal, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

2.3. DA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA

A defesa sustenta, ainda, que a providência adotada pela autoridade apontada como coatora evidenciaria quebra da imparcialidade judicial.

Entretanto, eventual suspeição ou parcialidade da magistrada constitui matéria submetida à via processual própria, demandando dilação cognitiva incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Além disso, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de plano, atuação jurisdicional apta a comprometer a imparcialidade da julgadora, limitando-se a insurgência defensiva à discordância quanto ao conteúdo da providência adotada.

2.4. DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

Cumpre registrar que a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de que não há demonstração de efetiva coação ilegal ou ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção das pacientes, ressaltando que a mera remessa de informações à autoridade policial, desacompanhada de qualquer medida restritiva, não configura constrangimento ilegal apto a justificar o manejo do
habeas corpus
.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha manifestado formalmente pelo não conhecimento do
writ
, verifica-se que os fundamentos desenvolvidos no parecer ministerial se concentram na inexistência de coação ilegal ou ameaça concreta à liberdade de locomoção das pacientes, circunstância que, em essência, converge para a denegação da ordem.

Por fim, registre-se que eventual instauração de procedimento investigatório decorrente da comunicação efetuada pela autoridade judicial não implica, automaticamente, restrição à liberdade das pacientes, permanecendo íntegros os mecanismos de controle exercidos pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, caso sobrevenha futura persecução penal.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de VANESSA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA DE NAZARÉ, JOZIANE NASCIMENTO SANTOS e GRAZIELA TAISE BRAGA FERREIRA, já devidamente qualificadas nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por ausência de demonstração de constrangimento ilegal ou ameaça concreta ao direito de locomoção das pacientes.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2026